Tribunal: TJDFT
Processo: 0728622-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. O ente público sustentou a necessidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa e ajuizamento de ação rescisória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há prejudicialidade externa que justifique a suspensão do cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. A decisão objurgada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, destacando que a matéria de inexigibilidade deveria ser alegada na fase de conhecimento e não no cumprimento de sentença.
4.O pedido de suspensão do cumprimento de sentença foi indeferido na ação rescisória, não havendo óbice ao prosseguimento da demanda.
5.A tese de inexigibilidade da obrigação foi considerada repetitiva e já debatida na fase de conhecimento, não comportando nova apreciação.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.
Tese de julgamento: "A instauração de ação rescisória sem deferimento de tutela provisória não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença."
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, julgado em 09/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.